Tribunal: TJBA
Processo: 8042315-86.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8042315-86.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: AFONSO ANTONIO HENNEL e outros (10)

Advogado(s)
:
ALOISIO FREIRE registrado(a) civilmente como ALOISIO SANTOS DE CARVALHO FREIRE, JOSE MAURICIO VASCONCELOS COQUEIRO registrado(a) civilmente como JOSE MAURICIO VASCONCELOS COQUEIRO, FABIANO VASCONCELOS SILVA DIAS, RAFAEL FONSECA TELES

IMPETRADO: 2 VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DE SALVADOR-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 1º, II, DA LEI 8.137/90. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXECUÇÃO FISCAL GARANTIDA. PREVISÃO LEGAL DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DECORRENTE DO PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESENÇA DE UMA DAS EXCEPCIONAIS HIPÓTESES DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.

I – Trata-se de Ordem de Habeas Corpus em que os impetrantes sustentam a falta de interesse em agir quanto a acusação da prática do
art. 1º, II, da lei 8.137/90, sob o argumento de que
“
a arrecadação estatal está garantida por Apólice de Seguro, de forma que a satisfação estatal permanece exigível por outros meios que não a jurisdição criminal”.

II - Esta Turma Julgadora ao apreciar o Habeas Corpus nº 8005623-88.2023.805.0000, decidiu, por maioria de votos, na sessão de julgamento realizada em 06/06/2023, por determinar o trancamento da Ação Penal Nº. 0569025-98.2018.8.05.0001, em curso na 2ª Vara Criminal Especializada da Comarca do Salvador, Bahia, “diante da ausência de interesse de agir, somente no que tange ao ponto 2 da denúncia, cujos fatos decorrem exclusivamente da notícia-crime 1390/2017.

III – Nada obstante a presente impetração não se configure em reiteração do mencionado Habeas Corpus anterior, pois aquele
writ envolveu a
Notícia-Crime nº. 1390/2017 - Auto de infração nº. 279757.0052/12-0, enquanto o presente
mandamus
refere-se à notícia crime nº 1345/2016 - auto de infração nº. 278996.0017/10-8), a matéria discutida no presente feito é idêntica ao que foi ali decidido, que, inclusive, envolveu a mesma investigação criminal nº 004/2016 e a mesma denúncia, sendo que esta impetração refere-se ao tópico 01 e aquela ao tópico 02 da aludida peça acusatória.

IV – No
writ
anterior consta que “o crime de sonegação fiscal, mediante supressão ou redução de tributo, contribuição social e qualquer acessório, mediante fraude ou falsidade (art. 1º, incisos I a IV da Lei nº 8.137/90) é crime material, ou seja, sua consumação se dá com a ocorrência do
resultado que acarrete
a supressão ou redução fraudulenta do tributo, cuja consolidação definitiva
depende do
esgotamento de processo administrativo fiscal, assegurada a ampla defesa e o contraditório ao contribuinte”.

V – Da mesma forma, ali foi ressaltado que “nos crimes contra a ordem tributária
existe a
possibilidade
de

extinção da punibilidade pelo pagamento integral do débito

(art. 34 da Lei nº 9.249/95
4

e art. 9º, § 2º da Lei nº 10.684/03)
e há entendimento jurisprudencial no sentido de que
mesmo após o início do processo criminal ou até mesmo após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, o pagamento integral do tributo extingue a punibilidade do agente.
Nesse sentido, assi
s
te razão ao Impetrante, considerando que tal
situação repercute diretamente na ação penal,
considerando que
a garantia integral da dívida afasta a lesividade ao bem jurídico tutelado, sendo equivalente à hipótese de pagamento do tributo, porque
o débito fiscal
já está
satisfeito, estando a Ação Penal fadada à extinção,
considerando que a
garantia ofertada será convertida ao Fisco, havendo pagamento integral do débito tributário (art.
156
,
VI
,
CTN
), o que é causa extintiva da punibilidade penal
”.

VI - Sabe
ndo-s
e
que o trancamento
da
ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional
e conforme ensina a doutrina
o trancamento da ação penal é uma medida de natureza excepcional que tem sido admitido pelos Tribunais apenas quando evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo investigado nas seguintes hipóteses: a) manifesta atipicidade formal ou material da conduta delituosa; b) presença de causa extintiva de punibilidade; c) ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal; d) ausência de justa causa para o exercício da ação penal. (DE LIMA. Renato Brasileiro. Manual de processo penal. Niterói: Impetus, 2012. v. 2. p. 341).
Está presente
, portanto, uma das excepcionais hipóteses em que
é
permit
ido
o trancamento da ação penal,
considerando
que o prosseguimento da demanda
na esfera penal implicará ausência de
resultado útil.

VII –
No caso dos autos, observa-se que, nos termos do Parecer da Procuradoria de Justiça, “o valor atualizado da dívida tributária é de R$1.872.704,69 (um milhão e oitocentos e setenta e dois mil e setecentos e quatro reais e sessenta e nove centavos), conforme consulta ao sistema SIGAT/SEFAZ/BA”, razão pela qual se conclui que, da mesma forma do
mandamus
anterior, também foi apresentada garantia integral da dívida, conforme Apólice de Seguro acostada ao ID nº 50025581, no valor de R$ 1.952.948,30 (um milhão e novecentos e cinquenta e dois mil e novecentos e quarenta e oito reais e trinta centavos), o que também conduz ao trancamento da ação penal, por falta do interesse de agir, nos termos do inciso II do artigo 395, do Código de Processo Penal.

VIII – Pleito acolhido no sentido de determinar o trancamento da Ação Penal Nº. 0569025-98.2018.8.05.0001, em curso na 2ª Vara Criminal Especializada da Comarca do Salvador, Bahia, diante da ausência de interesse de agir, somente no que tange ao ponto 1 da denúncia, cujos fatos decorrem exclusivamente da notícia-crime nº 1345/2016.

HABEAS CORPUS CONCEDIDO

HC 8042315-86.2023.805.0000 - SALVADOR

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8042315-86.2023.805.0000, da Comarca de Salvador, impetrado por
JOSE MAURICIO VASCONCELOS COQUEIRO e outros
em favor de
AFONSO ANTONIO HENNEL e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conceder a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 2023.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator